Tribunal: STF
Processo: Rcl 59607
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
‘’DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada em favor de Matheus dos Reis Ponsancini contra ato da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG, por suposta violação à Súmula Vinculante 11 desta Corte. 



    Na petição inicial, a defesa noticia que “o reclamante, delegado de polícia, recém-operado do úmero esquerdo, foi transportado, com os braços algemados para trás, de Passos-MG a Pouso Alegre-MG (259 km), na chamada ‘Operação Fênix’, do GAECO de Uberlândia-MG, deflagrada na véspera do recesso forense, em 19/12/2017” (eDOC 1, p. 1).



    Questionou o fato de o mandado de prisão ter sido executado pela Polícia Rodoviária Federal (PRF), sem a presença de “Delegado de Polícia mais antigo da carreira lotado em Pouso Alegre” e em desconformidade tanto com os “limites da legislação”, quanto com “as garantias constitucionais”, conforme determinado pela autoridade judicial (p. 2).



    Irresignado com o modo pelo qual a diligência foi realizada, o reclamante propôs ação indenizatória em face do Estado de Minas Gerais para ressarcimento de danos morais (eDOC 4, pp. 35-52).



    O pedido foi julgado improcedente pelo 1º Juizado Especial da Comarca de Passos/MG (pp. 53-57), o que ensejou a interposição de recurso inominado pelo reclamante (pp. 58- 86). De igual modo, a pretensão não foi acolhida pela Turma Recursal, que manteve a sentença. Posteriormente, a defesa opôs embargos de declaração (pp. 87-91), rejeitados, e recurso extraordinário, com juízo de admissibilidade pendente de apreciação. 



    Perante o Supremo Tribunal Federal requer a cassação do acórdão impugnado que, sem apreciar a conduta dos membros do GAECO Uberlândia/MG, “considerou adequada a algemação do reclamante com os braços para trás, em percurso superior a 250km, mesmo estando operado no úmero esquerdo, pelo ‘fato de ser Delegado de Polícia e, consequentemente, possuir armas em sua residência’.” (eDOC 1, p. 10).



    Solicitei informações ao Juízo reclamado (eDOC 9 e eDOC 14), as quais foram prestadas (eDOC 18).



    A Procuradoria-Geral da República se manifestou pela improcedência do pleito, em parecer assim ementado:



    “Processo civil. Reclamação. Acórdão que teria inobservado o teor da SV 11, ao manter sentença pela improcedência de ação indenizatória por excessos no cumprimento de mandado de prisão. 



    1. O quanto requerido pelo reclamante demanda dilação probatória incompatível com a via da reclamação. Não foi feita prova plena que elida os pressupostos fáticos da decisão reclamada. O exame da procedência ou não do pedido indenizatório tem no RE interposto pelo reclamante agora sua via processual adequada. 2. Pela improcedência”. (eDOC 22).



    É o relatório.



    Decido.



    O instrumento da reclamação, tal como previsto no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulado no Código de Processo Civil (arts. 988 a 993) e no Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (arts. 156 a 162), tem o intuito de preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como assegurar a observância a enunciado de súmula vinculante e acórdão proferido em demandas repetitivas.



    O Supremo Tribunal Federal, ao aprovar a Súmula Vinculante 11, consolidou a jurisprudência da Corte no sentido de que o uso de algemas limita-se a casos excepcionais. O verbete sumular possui a seguinte redação: 



     



    “Só é lícito o uso de algemas em casos de resistência e de fundado receio de fuga ou de perigo à integridade física própria ou alheia, por parte do preso ou de terceiros, justificada a excepcionalidade por escrito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade da prisão ou do ato processual a que se refere, sem prejuízo da responsabilidade civil do Estado”. 



    Com efeito, a citada decisão sumulada não aboliu o uso das algemas, mas buscou estabelecer parâmetros à sua utilização, a fim de limitar abusos. 



    Colho do acórdão da Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Passos/MG:



    “Compulsando os autos, nota-se que o mandado de prisão preventiva expedido em desfavor do recorrente ocorreu por ordem devidamente fundamentada do nobre Juízo da 3º Vara Criminal da Comarca de Uberlândia/MG, após requerimento do Ministério Público do Estado de Minas Gerais nos autos nº 0823877-34.2017.8.13.0702 (ID*s 315014106 e 315014107). Assim, a fim de garantir a ordem pública e o efetivo cumprimento mandado de prisão expedido, foi solicitado que os agentes da Polícia Rodoviária Federal cumprissem a obrigação. 



    Depreende-se por meio do depoimento do Policial Rodoviário Federal Éder Juno de Oliveira, ouvido em juízo (ID 315014192), que o cumprimento do mandado de prisão, o qual se iniciou na residência do recorrente até ser entregue à custódia estatal, ocorreu de forma proporcional e de acordo com as necessidades do caso. 



    Verifica-se que a necessidade do uso de algemas restou justificada pelo fato do recorrente ser Delegado de Polícia e, consequentemente, possuir armas em sua residência, sendo, portanto, compreensível que a abordagem realizada pelos agentes da PRF tenha acontecido de forma mais cautelosa. 



    Ademais, o fato do recorrente ser Delegado de Polícia e pessoa conhecida torna impossível que a notícia de sua prisão preventiva não seja amplamente divulgada na mídia, não sendo responsabilidade do recorrido, que não pode interferir na liberdade dos veículos de imprensa. 



    Por fim, cumpre destacar que o suposto excesso e abuso de poder por parte dos policiais rodoviários federais foi objeto do inquérito policial 0000996-03.2019.4.01.3804, que foi arquivado por determinação do MM. Juiz Federal Dr. Bruno Augusto Desta forma, entendo que agiu o devido acerto o nobre magistrado sentenciante ao julgar improcedentes os pedidos iniciais, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios fundamentos”. (eDOC 5, pp. 5-6) (grifei)



    À primeira vista, diante dos elementos fáticos narrados, o uso das algemas foi justificado pelas autoridades a partir das circunstâncias do caso concreto.



    Diante disso, não vislumbro ter havido ofensa à Súmula Vinculante 11. Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 11 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (Rcl 15.047 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 28.4.2014) 



     



    “RECLAMAÇÃO RECURSO DE AGRAVO ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 11/STF NÃO CONFIGURAÇÃO ATO RECLAMADO PROFERIDO EM CONFORMIDADE COM O ENUNCIADO SUMULAR PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. - As razões invocadas para justificar o ato em questão revelam-se em conformidade com aquelas que deram suporte à Súmula Vinculante nº 11/STF (que permite, excepcionalmente, o uso de algemas, desde que justificada sua necessidade), o que basta para afastar, por inocorrente, a alegação de desrespeito à autoridade daquele pronunciamento sumular do Supremo Tribunal Federal, inviabilizando-se, desse modo, o acesso à via reclamatória”. (Rcl 11.845 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 10.4.2014) 



    No entanto, a defesa alega que a autoridade reclamada trouxe novo fundamento para que o reclamante fosse algemado, qual seja, o fato de ser delegado de polícia e, em consequência, possuir armas em sua residência. Além disso, aduz que a suposta informação fornecida pelo GAECO de que o reclamante era “réu em ações penais envolvendo vários crimes cometidos na região de Uberlândia” também não foi enfrentada no acórdão recorrido (eDOC 1, p. 6).



    Tais argumentos extrapolam os estritos limites cognitivos da reclamação constitucional, que não admite dilação probatória.



    Conforme observado pelo parecer da Procuradoria-Geral da República, a via processual adequada para o exame dessas questões é o recurso extraordinário — manejado pelo reclamante para discutir o pleito indenizatório —, cujo juízo de admissibilidade encontra-se pendente de apreciação. Transcrevo:



    “Sendo esse o contexto que se apresenta, o quanto requerido pelo reclamante demanda dilação probatória incompatível com a via da reclamação. Não foi feita prova plena que elida os pressupostos fáticos da decisão reclamada. O exame da procedência ou não do pedido indenizatório tem no RE interposto pelo reclamante - conforme consta nas informações – agora sua via processual adequada. Se RE tem campo de cognição restrito, reclamação igualmente tem estreitos limites de exame, a par de seus demais requisitos. 



    A reclamatória deve ser julgada improcedente”. (eDOC 22, p. 4) (grifei)



    Ante o exposto, julgo improcedente o pedido formulado na presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de julho de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente